Tribunal: TJSP
Processo: 1011266-21.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração de cargo. São Bernardo do Campo. Servidor estadual exonerado a pedido do serviço público. Alegação de nulidade do ato de exoneração, por estar à época acometido de vício do consentimento (esquizofrenia paranoide). Prescrição do fundo de direito. Ocorrência. Prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público que é de

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração de cargo. São Bernardo do Campo. Servidor estadual exonerado a pedido do serviço público. Alegação de nulidade do ato de exoneração, por estar à época acometido de vício do consentimento (esquizofrenia paranoide). Prescrição do fundo de direito. Ocorrência. Prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público que é de cinco anos, a contar do ato que exonerou o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Decurso de mais de 25 anos até o ajuizamento da ação. Sentença de extinção do feito com resolução do mérito mantida. Precedentes. Recurso não provido.